Tribunal: STF
Processo: Rcl 42396
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União, por meio de sua Advocacia-Geral, contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Mandado de Segurança 25.436, concedeu a segurança vindicada, nos termos da seguinte ementa:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO. LEI 9.620/1998. EXERCÍCIO, DE FATO, DAS FUNÇÕES. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DO MANDAMUS. 
    1. Cuida-se de Mandado de Segurança cujo pleito é o enquadramento dos impetrantes no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário.
    2. Conforme narrado na exordial, os impetrantes foram admitidos no serviço público federal mediante concurso público para o cargo de Engenheiro Agrônomo NS 912, no ano de 2010, com lotação inicial no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Posteriormente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi transformado em Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário – SEAD. Em janeiro de 2019, a Lei 13.844/2019 extinguiu a SEAD e transferiu os impetrantes para o Ministério da Agricultura - MAPA, ao qual hoje se encontram vinculados.
    3. Os impetrantes afirmam que vivem situação anômala, uma vez que ocupam cargo extinto na estrutura administrativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, motivo pelo qual pugnam por decisão judicial que determine ao Ministro da Economia autorização para que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proceda ao correto enquadramento deles na carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário.
    4. O Ministério da Economia, por meio da Coordenação-Geral de Gestão de Cargos e Carreiras, informou que a carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária foi criada pela Lei 9.620/1998, ‘que transformou e enquadrou os cargos efetivos de engenheiros agrônomos, químicos, farmacêuticos e zootecnistas do então Ministério da Agricultura e do Abastecimento dos servidores que estivessem no efetivo exercício das atividades de controle, inspeção e fiscalização agropecuária na carreira de fiscal de defesa agropecuária’, conforme o artigo 19-A, §§ 1º e 2º, da mencionada norma.
    5. Contudo, o STJ já afastou, em diversos arestos, a exigência de que o engenheiro agrônomo estivesse lotado, ou exercendo suas funções no Ministério da Agricultura para ser abrangido pela Lei 9.620/1998. Precedentes: AgRg no REsp 1.057.605/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 28/9/2009; AgRg no AREsp 144.971/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/5/2012.
    6. No caso presente, os impetrantes encontram-se lotados em órgão – Ministério da Agricultura – que não tem a carreira de agrônomo em sua estrutura. Nesse contexto, exercem, de fato, como regra geral, as funções de auditor fiscal federal agropecuário (cf. docs. anexos).
    7. Ademais, não foi noticiada no decorrer deste feito a previsão de solução administrativa para essa situação. Portanto, consoante a jurisprudência do STJ, os servidores impetrantes têm direito ao reenquadramento no novo cargo criado, na medida em que mantêm incólume a titularidade do cargo efetivo até então ocupado o qual foi transformado.
    8. Mandado de Segurança deferido.” 
    2. Na presente reclamação, a União alega que o acórdão reclamado, ao assegurar aos servidores o direito à transposição para o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), fez com que servidores transferidos de órgãos diversos ocupassem cargos efetivos sem prévia realização de concurso público.
    3. Defende, assim, que a manutenção da validade desses provimentos viola a Súmula Vinculante 43 (“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”).
    4. Destaca que, segundo a Nota Informativa SEI nº 5116/2019/ME, que trata das modificações feitas pela MP nº 870, de 1º de janeiro de 2019 (posteriormente convertida na Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019), “apenas os servidores lotados no quadro de pessoal do MAPA foram enquadrados na Carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária, posteriormente transformada na Carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário”; e que a “Lei não permitiu o enquadramento na referida carreira de servidores pertencentes aos quadros de pessoal de outros órgãos, ainda que ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo”.
    5. Alega que, embora tenham sido assegurados todos os direitos aos servidores, não foi permitida a integração ao plano de cargos ou a carreira do órgão para o qual foram transferidos. Pede, ao final, a anulação da decisão reclamada.
    6.  Deferi a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; (ii) intimar as partes beneficiárias do ato reclamado acerca da presente decisão. O órgão reclamado prestou as informações.
    7. As partes beneficiárias apresentaram contestação, sustentando que o pedido da União não merece acolhimento, “na medida em que distorce o alinhamento fático-jurídico do aresto reclamado, para sob sua equivocada narrativa encontrar violação ao comando da Sumula Vinculante 43”.
    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação.
    9. É o relatório. Decido.
    10. De início, anoto que a hipótese dos autos não se enquadra naquela em que se exige o necessário esgotamento das instâncias para o cabimento da reclamação, prevista no § 5º, II, do art. 988, do CPC/15. A parte reclamante não propõe ação a fim de garantir a observância de acórdão de RE com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de RE ou REsp repetitivos, mas de enunciado de súmula vinculante. Passo, assim, à análise do mérito da reclamação.
    11. Na presente reclamação, está em análise se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 43 ao permitir o reenquadramento de servidores, ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo da extinta Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD), e aproveitados no Ministério da Agricultura (MAPA), na carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário.
    12. Quanto ao tema, anoto que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos sobre o princípio do concurso público e formas de provimento derivado de cargo público efetivo, converteu o enunciado da Súmula de jurisprudência dominante nº 685 na Súmula Vinculante 43, com a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. Nessa linha, o STF tem reiteradamente declarado inconstitucionais previsões legais de transposição, reenquadramento, ascensão e acesso, ou outras nomenclaturas de atos modificadores da situação funcional de servidores, que permitam a ocupação de cargo público efetivo por pessoa integrante de quadro de carreira distinta. Cito a ADI 231, Rel. Min. Moreira Alves; ADI 1.350, Rel. Min. Celso de Mello; a ADI 3.190, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e a ADI 3.552, da minha relatoria, entre diversos outros julgados. 
    13. Ocorre que essa construção jurisprudencial, baseada no art. 37, II, da Constituição, encontra exceção justamente na hipótese de extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional. Para tanto, porém, devem ser cumpridos os requisitos de (i) identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino, (ii) compatibilidade funcional, (iii) similitude remuneratória e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público. Nesse sentido, apreciando a hipótese de transformação de cargos de assistente jurídico da Advocacia-Geral da União em cargos de Advogado da União, decidiu o Plenário desta Corte:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11 E PARÁGRAFOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43, DE 25.06.2002, CONVERTIDA NA LEI Nº 10.549 , DE 13.11.2002. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM CARGOS DE ADVOGADO DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 131, CAPUT; 62, § 1º, III; 37, II E 131, § 2º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    […]
    Rejeição, ademais, da alegação de violação ao princípio do concurso público (CF, arts. 37, II e 131, § 2º). É que a análise do regime normativo das carreiras da AGU em exame apontam para uma racionalização, no âmbito da AGU, do desempenho de seu papel constitucional por meio de uma completa identidade substancial entre os cargos em exame, verificada a compatibilidade funcional e remuneratória, além da equivalência dos requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI nº 1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 2.713, Relª. Minª. Ellen Gracie). 
    14. No mesmo sentido, os seguintes acórdãos: ADI 2.335, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti; e Rcl 33.278, Alexandre de Moraes; e RE 380.233, Rel. Min. Marco Aurélio.
    15. No caso em análise, as partes ora beneficiárias ingressaram no serviço público federal mediante concurso público para o cargo de Engenheiro Agrônomo NS 912, no ano de 2010, com lotação inicial no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Posteriormente, o MDA foi transformado na SEAD. Em janeiro de 2019, em razão da extinção da SEAD pela Medida Provisória nº 870/2019 (convertida na Lei nº 13.844/2019), foram transferidas para o MAPA.
    16. Sob o fundamento de não existir mais o cargo de Engenheiro Agrônomo no MAPA, impetraram mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça, contra omissão do Ministro da Economia, pleiteando o enquadramento no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário (MS 25.436).
    17. A decisão reclamada concedeu a segurança, com amparo no art.19-A, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.620/1998, “que transformou e enquadrou os cargos efetivos de engenheiros agrônomos, químicos, farmacêuticos e zootecnistas do então Ministério da Agricultura e do Abastecimento dos servidores que estivessem no efetivo exercício das atividades de controle, inspeção e fiscalização agropecuária na carreira de fiscal de defesa agropecuária”. Embora os autores não estivessem no MAPA por ocasião da edição da referida lei, o órgão reclamado registrou que o “STJ já afastou, em diversos arestos, a exigência de que o engenheiro agrônomo estivesse lotado, ou exercendo suas funções, no Ministério da Agricultura, para ser abrangido pela Lei 9.620/1998” (doc. 4).
    18. Observo, contudo, que os precedentes citados na decisão reclamada se referem a “servidores temporariamente afastados, em face de regular gozo de licença legalmente prevista”, no momento da transformação do cargo originalmente por eles ocupado. Essa não é a situação dos autores que impetraram o mandado de segurança de origem, pois estes não estavam lotados no MAPA na data em que editada a Lei nº 9.620/1998. Aliás, nem sequer estavam no cargo de Engenheiro Agrônomo, uma vez que ingressaram em 2010, mediante concurso público realizado pelo MDA, que previa o cargo de Engenheiro Agrônomo como integrante do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE. 
    19. Ademais, no momento do ingresso dos autores no cargo de Engenheiro Agrônomo (em 2010) e da transferência deles para o MAPA (em 2019), já havia duas carreiras distintas, tendo em conta que, após a criação da nova carreira pela Lei nº 9.620/1998, a Lei nº 10.883/04 reestruturou a remuneração e definiu novas funções para os ocupantes do cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário. De modo que o reenquadramento por eles pleiteado exigiria o cumprimento dos requisitos elencados na jurisprudência do STF (ADI 2.713, Relª. Minª. Ellen Gracie).
    20. Não obstante, a decisão reclamada limitou-se a assentar, em embargos de declaração, que eventual ”acréscimo de valores remuneratórios, se houver, são decorrentes das leis posteriores que deram nova denominação à carreira, atribuíram outras funções aos ocupantes dos cargos e outras modalidades de remuneração, não podendo a edição destas normas constituir óbice para a transposição dos impetrantes, como não foi impedimento para o enquadrar os demais Engenheiros/Fiscais”. O ato reclamado não avaliou efetivamente os requisitos necessários, pelo que afrontou a Súmula Vinculante 43 ao autorizar o enquadramento em questão.
    21. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, cassando o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Mandado de Segurança 25.436 e determinando que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Comunique-se. 
          Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator